Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-80.2024.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800399-80.2024.8.14.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CRISTINA TOSCANO DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: OTHON AUGUSTO DE OLIVEIRA VINHOLTE

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E INCÊNDIO QUALIFICADO. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. RETRATAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA. CONFISSÃO INFORMAL NÃO RATIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA, DA ORIGEM CRIMINOSA DO FOGO E DO DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu a acusada das imputações de incêndio qualificado, lesão corporal e ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O recurso ministerial restringe-se aos crimes de lesão corporal e incêndio qualificado, sustentando que o Auto de Exame de Corpo de Delito, as fotografias da embarcação, a prova oral e o depoimento judicial de policial militar sobre suposta confissão informal seriam suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade das lesões corporais, comprovada por Auto de Exame de Corpo de Delito, associada a declarações extrajudiciais da vítima posteriormente retratadas em juízo, é suficiente para demonstrar a autoria do crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se a ocorrência de incêndio em embarcação, demonstrada por fotografias e prova oral, sem perícia técnica sobre a origem do fogo, com versão judicial de incêndio acidental e com relato de confissão informal não ratificada, autoriza condenação por incêndio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 155 do Código de Processo Penal impede condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, exigindo prova produzida sob contraditório judicial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

4.

Os dados colhidos no inquérito podem servir à formação do convencimento judicial quando amparados por prova produzida sob contraditório, mas não substituem, por si sós, a prova judicial da autoria delitiva.

5.

O Auto de Exame de Corpo de Delito comprova a existência de lesões na vítima, compatíveis, em tese, com escoriações, corte e mordida, mas não identifica, isoladamente, quem as causou.

6.

A retratação judicial da vítima, que negou ter sido agredida pela acusada, não vincula automaticamente o julgador, mas a mera suspeita de falsidade da retratação não permite, sem outro suporte probatório produzido em juízo, substituir a prova judicial pela narrativa inquisitorial anteriormente prestada.

7.

A ausência de produção, em juízo, de provas independentes capazes de confirmar a autoria da lesão corporal impede a condenação, especialmente porque as testemunhas Almir Ferreira de Almeida e Tayane Gonçalves Gomes não foram ouvidas sob contraditório judicial.

8.

As fotografias e os demais elementos constantes dos autos indicam a ocorrência de incêndio e danos à embarcação “Capitão Laércio”, mas não comprovam, com segurança, a origem criminosa do fogo, o dolo e a autoria atribuída à acusada.

9.

A ausência de perícia técnica assume relevância específica quando a controvérsia não se limita à existência do sinistro, mas envolve definir se o incêndio decorreu de ação dolosa da acusada ou de causa acidental relacionada a panela esquecida em fogão defeituoso.

10.

A inexistência de testemunha ocular judicializada que tenha visto a acusada atear fogo à embarcação impede a formação de juízo condenatório seguro sobre a autoria do incêndio.

11.

A palavra de policiais, quando colhida em juízo e submetida ao contraditório, possui valor probatório e pode embasar condenação quando coerente, firme e corroborada pelo conjunto probatório, mas não elimina dúvida razoável quando desacompanhada de prova independente segura.

12.

O depoimento judicial de policial militar sobre suposta confissão informal da acusada possui força probatória limitada quando o agente não presencia a execução do fato, não traz elemento técnico sobre a origem do incêndio, a confissão não é reduzida a termo, não é ratificada em juízo e é posteriormente negada pela ré.

13.

A confissão informal não ratificada judicialmente e desacompanhada de outras provas concretas acerca da autoria não sustenta, por si só, decreto condenatório, sobretudo porque nem mesmo a confissão judicial autoriza condenação sem apoio em outros elementos probatórios, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal.

14.

A suposta confissão informal atribuída à acusada encontra-se contraposta à retratação judicial da vítima principal, à versão alternativa de incêndio acidental, à ausência de perícia sobre a causa do fogo e à falta de oitiva judicial das demais pessoas que poderiam confirmar a dinâmica narrada na fase policial.

15.

O processo penal não admite condenação fundada em presunção de falsidade da prova defensiva, cabendo à acusação produzir elementos judicializados aptos a confirmar a versão inicial e afastar a dúvida gerada pela retratação.

16.

A dúvida razoável sobre a autoria da lesão corporal e sobre a origem criminosa e a autoria do incêndio impõe a manutenção da absolvição, em observância à presunção de inocência e ao standard probatório penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação penal não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação quando não confirmados por prova produzida sob contraditório judicial. 2. O exame de corpo de delito comprova a materialidade da lesão corporal, mas não supre a ausência de prova judicializada segura da autoria. 3. A retratação judicial da vítima não autoriza condenação baseada em declarações extrajudiciais quando inexistem elementos independentes produzidos em juízo que confirmem a imputação. 4. A confissão informal não ratificada judicialmente e desacompanhada de prova independente segura possui força probatória limitada e não sustenta, por si só, decreto condenatório. 5. A condenação por incêndio qualificado exige prova segura da origem criminosa do fogo, do dolo e da autoria, não bastando fotografias do sinistro e relato de confissão informal não formalizada nem confirmada em juízo. 6. A dúvida razoável sobre elementos essenciais da imputação impõe absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
129, caput, 147, caput, 250, § 1º, II, “a”, e 69; CPP, arts.
155, 197, 386, VII, e 593, I; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.253.537/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01.09.2011, DJe 19.10.2011; STJ, AgRg no AREsp n. 1.958.274/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 736.573/SP, Quinta Turma, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER do recurso, para NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800399-80.2024.8.14.0004

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: CRISTINA TOSCANO DE SOUSA

DEFESA: OTHON AUGUSTO DE OLIVEIRA VINHOLTE – OAB/PA 21065

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
CRISTINA TOSCANO DE SOUSA
das imputações relativas aos crimes previstos nos arts. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, 129, caput, e 147, caput, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, recebida em 14/01/2025, no dia 17/04/2024, por volta das 05h00min, na Comarca de Almeirim/PA, a denunciada, de forma consciente e voluntária, teria provocado incêndio na embarcação denominada “Capitão Laércio”, pertencente a Almir Ferreira de Almeida, causando a destruição parcial do bem. Consta, ainda, que, na mesma ocasião, a acusada teria invadido a embarcação, na qual se encontrava Judson Lima Silva, seu então companheiro, passando a agredi-lo fisicamente com mordidas, pedras e pedaços de madeira, além de proferir ameaças contra ele e contra Almir Ferreira de Almeida. Narra-se, por fim, que, após Judson buscar refúgio na residência da vizinha Tayane Gonçalves Gomes, a denunciada teria tentado ingressar no imóvel, proferido novas ameaças e, posteriormente, retornado à embarcação, onde teria ateado fogo, sendo o incêndio contido por populares.

Após a regular instrução processual, a sentença absolutória reconheceu, quanto ao delito de lesão corporal, a existência de materialidade demonstrada por Auto de Exame de Corpo de Delito, mas reputou insuficientemente comprovada a autoria, diante da retratação judicial da vítima Judson Lima Silva, que negou ter sido agredido pela acusada. No tocante ao crime de ameaça, consignou a inexistência de prova judicializada suficiente, inclusive porque o próprio Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição quanto a esse delito. Em relação ao crime de incêndio qualificado, embora tenha considerado incontroversa a ocorrência do sinistro na embarcação, a magistratura de origem entendeu subsistir dúvida razoável acerca da autoria e da origem criminosa do fogo, em razão da ausência de perícia técnica, da retratação da vítima em juízo e da existência de versão alternativa de incêndio acidental decorrente de panela esquecida em fogão defeituoso. Assim, absolveu a ré de todas as imputações, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma parcial da sentença absolutória, restringindo a insurgência aos crimes de lesão corporal e incêndio qualificado. Quanto à lesão corporal, sustenta que a materialidade foi comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, compatível com a narrativa inicial da vítima, e que a retratação judicial de Judson Lima Silva seria inverídica, motivada pela relação íntima mantida com a acusada.

No tocante ao incêndio qualificado, o Parquet afirma que a materialidade estaria demonstrada pelas fotografias da embarcação e pela prova oral, sendo dispensável a perícia técnica no caso concreto. Aduz que a versão de incêndio acidental apresentada em juízo constituiria inovação destinada a favorecer a ré, destacando, ainda, o depoimento judicial do Policial Militar Jean Pinheiro dos Santos, segundo o qual a apelada teria confessado informalmente a autoria do incêndio, bem como que a embarcação era utilizada como moradia.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar
CRISTINA TOSCANO DE SOUSA
pelos crimes previstos no art. 129, caput, e no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, com aplicação do art. 69 do Código Penal e valoração negativa das consequências do crime de incêndio.

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença absolutória, ao argumento de que a prova judicializada não seria suficiente para a condenação. Sustenta, quanto ao delito de lesão corporal, que a vítima Judson Lima Silva, em juízo, negou ter sido agredida pela acusada e atribuiu as lesões a acidente ocorrido durante atividades na embarcação, afirmando que o laudo pericial apenas comprovaria a existência de lesões, sem demonstrar nexo causal com conduta da ré.

Em relação ao crime de incêndio qualificado, a defesa afirma que a ausência de perícia técnica impede a definição segura da causa do fogo, sobretudo diante da versão de incêndio acidental decorrente de panela deixada em fogão defeituoso. Aduz que as fotografias demonstram apenas a ocorrência do sinistro, e não sua origem criminosa ou autoria, bem como que a suposta confissão informal relatada pelo policial militar não foi reduzida a termo nem ratificada em juízo.

Ao final, a apelada requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento, com a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. No mérito, sustentou que a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estariam demonstradas pelo Auto de Exame de Corpo de Delito e pelas declarações prestadas pela vítima em sede policial, reputando insuficiente a retratação judicial para afastar a responsabilidade penal da acusada.

Quanto ao crime de incêndio qualificado, afirmou que, embora ausente perícia técnica, a autoria estaria comprovada por elementos judicializados, especialmente pelo depoimento do Policial Militar Jean Pinheiro dos Santos, que relatou suposta confissão informal da apelada. Assim, opinou pela reforma da sentença, para condenar
CRISTINA TOSCANO DE SOUSA
pelos crimes de lesão corporal e incêndio qualificado.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Insurge-se o Parquet contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que absolveu CRISTINA TOSCANO DE SOUSA das imputações relativas aos crimes previstos nos arts. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, 129, caput, e 147, caput, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, postulando a reforma parcial do decisum, para condenar a apelada pelos crimes de lesão corporal e incêndio qualificado, ao argumento de que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas.

Passo ao exame.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à verificação da suficiência probatória para a condenação da apelada pelos crimes de lesão corporal e incêndio qualificado, uma vez que o recurso ministerial não se volta contra a absolvição relativa ao delito de ameaça. Conforme consta do relatório, o Ministério Público sustenta que a retratação judicial da vítima Judson Lima Silva seria inverídica e motivada pela relação íntima existente entre vítima e acusada, defendendo, quanto à lesão corporal, que o Auto de Exame de Corpo de Delito confirmaria a narrativa inicialmente prestada na fase policial, e, quanto ao incêndio qualificado, que as fotografias da embarcação, a prova oral e o depoimento judicial do policial militar Jean Pinheiro dos Santos, acerca de suposta confissão informal da ré, seriam suficientes para a condenação.

Sem razão, contudo.

De início, é necessário assentar que a sentença não desconsiderou a existência de elementos informativos relevantes produzidos durante a investigação. Ao contrário, reconheceu que havia, na fase extrajudicial, narrativa incriminatória envolvendo a apelada, especialmente a partir das declarações inicialmente prestadas por Judson Lima Silva, Almir Ferreira de Almeida e Tayane Gonçalves Gomes, bem como dos relatos policiais e dos elementos materiais colhidos no flagrante. Todavia, a questão central não reside na existência de justa causa para a ação penal, mas na presença, ou não, de prova judicializada, segura e suficiente para infirmar a presunção de inocência e autorizar decreto condenatório.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a condenação exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Assim, os dados colhidos no inquérito podem servir à formação do convencimento judicial quando amparados por prova produzida sob contraditório, mas não podem, por si sós, substituir a prova judicial da autoria delitiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal”, impondo-se a absolvição quando inexistente prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (STJ, REsp n. 1.253.537/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/09/2011, DJe 19/10/2011).

A orientação também se mostra especialmente aplicável aos casos em que há prova da materialidade, mas não da autoria sob contraditório. A propósito, em caso de lesão corporal no contexto de violência doméstica, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não se trata de negar validade à declaração da vítima, mas de impedir a condenação fundada em relato prestado apenas na fase extrajudicial e não corroborado por nenhuma prova judicializada, destacando que, embora a materialidade estivesse demonstrada, a ausência de prova produzida em juízo quanto à autoria impunha a manutenção da absolvição (STJ, AgRg no AREsp n. 1.958.274/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/11/2022, DJe 29/11/2022). No caso, a fragilidade da pretensão condenatória decorre exatamente do descompasso entre a força indiciária da fase policial e a insuficiência da prova produzida em juízo.

Quanto ao crime de lesão corporal, a materialidade foi adequadamente reconhecida pela sentença, pois o Auto de Exame de Corpo de Delito apontou a existência de lesões em Judson Lima Silva, compatíveis, em tese, com escoriações, corte e mordida. Esse elemento, todavia, comprova a ocorrência das lesões, mas não identifica, por si só, sua autoria.

A autoria, nesse ponto, dependeria de prova judicial segura de que tais lesões foram causadas pela apelada. Ocorre que Judson Lima Silva, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, retratou-se da versão apresentada na fase policial e negou ter sido agredido por Cristina Toscano de Sousa. Não se ignora que o Ministério Público atribui essa retratação à relação íntima existente entre vítima e acusada, sustentando tratar-se de versão artificial destinada a favorecer a ré. Contudo, a mera suspeita de falsidade da retratação, embora possa autorizar maior cautela na valoração do depoimento judicial, não permite, sem outro suporte probatório produzido em juízo, substituir a prova judicial pela narrativa inquisitorial anteriormente prestada.

Com efeito, a retratação da vítima não vincula automaticamente o julgador, sobretudo quando contrariada por outros elementos seguros de convicção. Entretanto, no presente caso, não foram produzidas em juízo provas independentes capazes de confirmar a autoria da lesão corporal. Almir Ferreira de Almeida e Tayane Gonçalves Gomes, que poderiam corroborar a dinâmica descrita na fase policial, não foram ouvidos em juízo, tendo sido dispensados pelo Ministério Público, sem oposição da defesa. Assim, embora o laudo pericial demonstre que Judson estava lesionado, não há prova judicializada suficiente de que a apelada tenha sido a autora das agressões.

A condenação pretendida, portanto, exigiria conferir prevalência decisiva à declaração extrajudicial da vítima, posteriormente retratada em juízo, utilizando o exame de corpo de delito como confirmação da autoria. Tal construção, contudo, não se sustenta. O laudo confirma a materialidade, mas não supre a ausência de prova judicial da autoria. Nesse cenário, permanecendo dúvida razoável quanto à imputação subjetiva do fato à apelada, correta a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O mesmo raciocínio se aplica, com ainda maior razão, ao crime de incêndio qualificado.

A ocorrência do sinistro na embarcação “Capitão Laércio” não é o ponto controvertido. As fotografias e os demais elementos constantes dos autos indicam que houve incêndio e danos ao bem. A controvérsia relevante diz respeito à origem criminosa do fogo e à autoria atribuída à apelada.

O Ministério Público sustenta que a ausência de perícia técnica não impediria a condenação, pois a materialidade do incêndio poderia ser demonstrada por outros meios de prova, notadamente fotografias e depoimentos. A premissa, em abstrato, é correta. Nem sempre a ausência de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento da materialidade, especialmente quando o vestígio desaparece ou quando há outros elementos idôneos capazes de demonstrar a ocorrência do fato. Contudo, no caso concreto, a ausência de perícia assume relevância específica porque não se discute apenas se a embarcação foi atingida pelo fogo, mas se o incêndio decorreu de ação dolosa da acusada ou de causa acidental.

Essa distinção é decisiva.

Em juízo, Judson Lima Silva apresentou versão alternativa para o sinistro, afirmando que o fogo teria decorrido de acidente relacionado a panela esquecida em fogão defeituoso. Tal versão pode ser vista com cautela, sobretudo porque diverge do relato inicialmente prestado na fase policial, mas não pode ser simplesmente descartada sem que haja prova judicial segura em sentido contrário. Diante dessa narrativa alternativa, a inexistência de prova técnica acerca da origem do fogo impede a formação de juízo condenatório firme sobre a natureza criminosa do incêndio.

Além disso, não houve testemunha ocular judicializada que afirmasse ter visto a apelada atear fogo à embarcação. A acusação apoia-se, de modo central, no depoimento judicial do policial militar Jean Pinheiro dos Santos, que teria relatado suposta confissão informal da ré quando conduzida à delegacia. Esse depoimento não deve ser desqualificado pelo simples fato de ter sido prestado por agente estatal, pois a palavra de policiais, quando colhida em juízo e submetida ao contraditório, possui valor probatório e pode embasar decreto condenatório quando coerente, firme e corroborada pelo restante do conjunto probatório.

Todavia, a questão posta nos autos não é de descrédito apriorístico da palavra policial. O que se verifica é que o policial não presenciou a execução do fato, não viu a apelada atear fogo na embarcação, nem trouxe elemento técnico acerca da origem do incêndio. Seu depoimento, nesse ponto, limita-se a relatar suposta confissão informal extrajudicial da acusada, não formalizada, não confirmada em juízo e posteriormente negada pela ré.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a confissão informal, não ratificada judicialmente e desacompanhada de outras provas concretas acerca da autoria, não se presta, por si só, a sustentar decreto condenatório. Em caso no qual o Tribunal estadual havia reformado sentença absolutória com base, entre outros elementos, em relatos policiais de confissão informal, o STJ reconheceu o constrangimento ilegal, assentando que, “se nem mesmo uma confissão feita em Juízo pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo acusado” (STJ, AgRg no HC n. 736.573/SP, Quinta Turma, j. 17/05/2022, DJe 20/05/2022).

Esse entendimento ajusta-se ao caso concreto. A suposta confissão informal atribuída à apelada não foi reduzida a termo, não foi ratificada em juízo e não se encontra corroborada por prova judicial independente acerca da autoria do incêndio. Ao contrário, a vítima principal, ouvida sob contraditório, negou a autoria da acusada e apresentou versão alternativa para o sinistro, enquanto as demais pessoas que poderiam confirmar a dinâmica narrada na fase policial não foram ouvidas em juízo.

A confissão informal, narrada por terceiro em juízo, pode ser considerada como elemento de convicção, mas sua força probatória é limitada quando desacompanhada de confirmação judicial pela acusada e não corroborada por prova independente segura. No caso, ela se encontra contraposta à retratação judicial da vítima principal e à ausência de perícia sobre a causa do fogo, além de depender, para sua robustez, de declarações extrajudiciais de pessoas que não foram ouvidas em juízo.

Não se trata, portanto, de afastar genericamente a validade do depoimento policial, mas de reconhecer que ele, nas circunstâncias específicas dos autos, não é suficiente para eliminar a dúvida razoável. A condenação por incêndio qualificado exige certeza não apenas quanto à ocorrência do fogo, mas também quanto à sua origem criminosa, ao dolo e à autoria. Esses elementos não foram demonstrados de forma segura pela prova produzida sob contraditório.

Também não prospera a alegação de que a retratação judicial de Judson seria “manifestamente fabricada”. Ainda que o relato judicial da vítima possa causar estranheza diante da narrativa inicialmente apresentada na fase policial, o processo penal não admite condenação fundada em presunção de falsidade da prova defensiva. Cabia à acusação produzir elementos judicializados aptos a confirmar a versão inicial e afastar a dúvida gerada pela retratação. Essa confirmação, porém, não ocorreu em grau suficiente.

Deve-se observar, ainda, que as testemunhas Almir Ferreira de Almeida e Tayane Gonçalves Gomes, cujas declarações extrajudiciais foram invocadas como relevantes pelo Ministério Público, não foram submetidas ao contraditório judicial. Justamente por isso, suas declarações prestadas na fase policial podem ser valoradas como elementos informativos, mas não assumem, isoladamente ou em caráter preponderante, aptidão para fundamentar decreto condenatório.

A absolvição, nesse contexto, não decorre de excessivo rigor formal ou de desprezo aos elementos indiciários colhidos no flagrante. Decorre da aplicação ordinária do standard probatório penal: havendo dúvida razoável sobre a autoria da lesão corporal e sobre a origem criminosa e autoria do incêndio, deve prevalecer a presunção de inocência.

Assim, embora a irresignação ministerial seja compreensível diante da narrativa inicialmente construída na fase investigativa, a prova produzida em juízo não alcança o grau de segurança necessário para reformar a sentença absolutória e impor condenação criminal. O conjunto probatório revela suspeita relevante, mas não certeza judicial suficiente.

Desse modo, deve ser mantida a absolvição de CRISTINA TOSCANO DE SOUSA quanto aos crimes de lesão corporal e incêndio qualificado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença que absolveu CRISTINA TOSCANO DE SOUSA das imputações relativas aos crimes previstos nos arts. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, 129, caput, e 147, caput, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 18/06/2026